Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ARBITRAMENTO DE MULTA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA POR SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA No 410/STJ. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. PRAZO EXÍGUO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o d. Juízo sentenciante declarou purgada a mora e julgou extinto o processo com resolução do mérito, ratificando a tutela antecipada no que concerne à restituição do veículo c/c multa cominatória aplicada à autora em favor da parte requerida.
2. A Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o, § 3o, e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. O § 1o do art. 246 do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
5. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Logo, ao proceder à sua intimação via PJe para cumprir com a obrigação de fazer, o ato é considerado pessoal nos termos da legislação de regência. Portanto, não há que se falar em exclusão da multa.
6. Nos termos do art. 297, caput, do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar medidas que considere necessárias para a efetividade da tutela provisória, com o intuito de ensejar a materialização de seu poder geral de cautela. No caso, não há que se falar em exiguidade no prazo concedido para restituição do veículo ou desproporcionalidade na multa fixada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, bem como, não restou evidenciado nos autos qualquer empecilho para o cumprimento da medida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.